Tribunal: TJDFT
Processo: 0002240-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. ART. 593, III, “C”, DO CPP. PRELIMINAR DE IMTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA. AFRONTA À SUMULA No 241 DO STJ. NÃO CARACTERIZADA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a tese defensiva de intempestividade do recurso do Ministério Público quando este é interposto dentro do prazo estabelecido na lei. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
3. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
4. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
5. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP).
6. Merece reforma a sentença quando evidenciada injustiça ou erro na aplicação da pena. 6.1. Afasta-se a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, se a fundamentação é inidônea, uma vez que a conduta do apelante não se mostrou além daquela ínsita ao tipo penal de homicídio qualificado. 6.2. O réu é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes. 6.3. A circunstância judicial atinente à conduta social pode ser valorada negativamente quando a prova testemunhal revela que o réu reiteradamente perturbava a tranquilidade da vizinhança, pois fazia uso de som alto, bebidas alcoólicas e drogas.
7. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
8. A valoração negativa dos antecedentes penais não impede o reconhecimento da reincidência, desde que usadas anotações penais diferentes para cada uma delas.
9. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público para valorar negativamente a conduta social do réu. Parcialmente provido o apelo defensivo para afastar a circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, redimensionando a pena corporal e a pena pecuniária.